Tribunal: STF
Processo: RE 110059
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
PAGAMENTO DE DIVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO.
ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA MAS NÃO PREQUESTIONADOS OS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS NO RECURSO DELE NÃO
SE CONHECE (SÚMULA 282).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.